Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740247-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FIDUCIAL CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A autora agrava do capítulo da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708707-72.2022.8.07.0001 – id 169786228) que, em demanda anulatória de processo administrativo, indeferiu o pedido de suspensão do feito por mais um ano, por ser o prazo máximo admitido pelo CPC 315, § 2o, já transcorrido, bem como intimou-a para esclarecer o ponto controvertido. Inicialmente sustenta a mitigação do rol do CPC 1.015, tendo em vista não se poder aguardar a prolação da sentença para requerer a prorrogação da suspensão em apelação, ante a iminência de serem proferidas decisões conflitantes entre o Juízo de origem e o criminal. Afirma que a urgência deriva da possibilidade de sofrer sanções administrativas e financeiras que podem interferir no exercício de sua atividade econômica. Informa que a demanda anulatória visa a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Responsabilização 0045/2019, instaurado pelo BB, a fim de suspender os efeitos das sanções impostas na decisão condenatória, que lhe impôs multa administrativa de R$ 1.277.870,03, valor que depositou em Juízo para suspender o pagamento do boleto, e sanção de publicação extraordinária da condenação. Alega, em suma, prejudicialidade externa, consistente na pendência de julgamento de ação penal 0720167-61.2019.8.07.001, na qual se apura a materialidade e autoria de fatos, cuja denúncia serviu de base exclusiva para a instauração do aludido processo administrativo que pretende anular, defendendo, assim, a impossibilidade de aplicação do princípio da independência das instâncias. Apontam perigo de dano na emissão de juízo de valor efetuada na decisão agravada – suposta lesão incontroversa dos substituídos pelas agravantes –, pois o prosseguimento do feito resultará em apuração de valores incontroversamente devidos. Requerem o efeito suspensivo, até julgamento do AGI e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar o entendimento de que as diferenças de valores entre as quantias propostas aos substituídos e as quantias efetivamente pagas a menor, decorrentes da retificação dos cálculos inicialmente equivocados, resultaria em lesão incontroversa aos mencionados substituídos, já que, como sustentado, trata de correção de mero erro material 2. Justifica-se a atenuação da taxatividade do rol do CPC 1.015, tendo em vista a impossibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante, considerando que o objeto do AGI se refere à suspensão do feito a fim de se evitar decisões conflitantes entre o Juízo cível e o criminal, razão pela qual conheço do recurso. No mérito, em princípio, não constato o fumus boni juris. Há previsão expressa no CPC acerca do prazo máximo de um ano de suspensão do feito que dependa da verificação da existência de fato delituoso, cujo término enseja o exame da questão cível: Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. § 1o Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. § 2o Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1o. Não obstante a norma vise evitar decisões conflitantes ou contraditórias, a suspensão do processo civil não perdura por prazo indeterminado, mormente ante a regra da independência das instâncias penal, civil e administrativa, excetuada na hipótese do CCB 935. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator